Tribunal: TJES
Processo: 5001836-26.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001836-26.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARCELO CONSTANTINO VALLE e outros (3)
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001836-26.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS :
M.C.V, R.N, M.N.V e

M.N.V

Nº PROC. ORIG.:

0007719-31.2020.8.08.0035

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

por inconformado com a decisão que declarou a competência do Juízo
a quo
para processar e julgar ação de modificação de guarda

c/c inversão no pagamento de alimentos e declaração de alienação parental nº

0007719-31.2020.8.08.0035, ajuizada por Marcelo Constantino Valle, por si e

representando seus filhos menores, em face de Roseli Nanam.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i)
inexiste acessoriedade ou prevenção da demanda originária -

Ação de Modificação de Cláusula de Guarda, Convivência e Alimentos
- em relação à
Ação de Divórcio Consensual dos pais dos menores
, que tramitou perante o juízo da 2ª Vara de Família de Vila Velha, sob o nº 0016651- 42.2019.8.08.0035, e encontra-se sentenciada e arquivada; (ii)

as ações que visam modificar uma obrigação alimentícia ou ainda termos anteriormente fixados para guarda e convivência de menor, são autônomas e independentes daquelas pretéritas, fundamentadas em nova causa de pedir, sendo julgadas tão somente com base nas provas que serão produzidas; (iii) o caso não se amolda ao disposto no artigo 286, do CPC; e (iv)
nos termos da Súmula 235 do STJ, a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, pleiteando, ao final, a reforma da mesma.

Na decisão interlocutória (ID 660560), o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Embora intimados, os Recorridos deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

Parecer Ministerial pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 3 de setembro de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001836-26.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS :
M.C.V, R.N, M.N.V e

M.N.V

Nº PROC. ORIG.:

0007719-31.2020.8.08.0035

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

A controvérsia consiste em verificar se há acessoriedade ou prevenção da demanda originária -

Ação de Modificação de Cláusula de Guarda, Convivência e Alimentos

- em relação à
Ação de Divórcio Consensual dos pais dos menores
, que tramitou perante o juízo da 2ª Vara de Família de Vila Velha, sob o nº 0016651- 42.2019.8.08.0035, e encontra-se sentenciada e arquivada, de modo a justificar a distribuição da segunda demanda ajuizada (em curso) por prevenção à primeira (sentenciada e arquivada).

Pois bem.

A teor do disposto no artigo 54, do CPC, a competência
relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência.

Nos termos do artigo 55, do CPC,
reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for
comum o pedido ou a causa de pedir.

O § 1º do dispositivo legal em referência (artigo 55 do CPC) dispõe que
os
processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado.

No caso em exame, não se verifica existência de conexão, já que além de a primeira demanda –
Ação de Divórcio Consensual
– estar sentenciada,

transitada em julgado
e arquivada,
não há identidade
de
causa de pedir
e o
pedido
entre a referida demanda e a demanda originária -
Ação de Modificação de Cláusula de Guarda, Convivência e Alimentos

-.

O caso em exame também não se amolda às hipóteses previstas no §2º, do artigo 55, do CPC -
execução de título extrajudicial, ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico ou

execuções fundadas no mesmo título executivo -,
e, tampouco, ao disposto no §3º do referido dispositivo legal
[1]
, porquanto não há risco de decisões conflitantes ou contraditórias entre a demanda julgada e a demanda que está em curso.

O CPC prevê, ainda, hipótese de reunião de processos para julgamento conjunto, nos casos de continência.

Nos termos do artigo 56, do CPC, dá-se
a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais, o que também não é o caso dos processos em questão.

O CPC prevê, por outro lado, hipótese de competência absoluta referente à demanda acessória, que deve ser proposta no juízo competente para a demanda principal –
artigo 61
-. Nesse caso, haveria prevenção do juízo competente para a demanda principal.

Ocorre que, o caso em exame também não se amolda a disposto no artigo 61, do CPC, porquanto não há relação de acessoriedade entre a “
Ação de Modificação de Cláusula de Guarda, Convivência e Alimentos” e a “Ação de Divórcio Consensual
” julgada e arquivada anteriormente.

Nesse contexto, como não está configurada hipótese de conexão ou continência e, tampouco, existe acessoriedade entre as demandas em questão, a “
Ação de Modificação de Cláusula de Guarda, Convivência e Alimentos”
[2]
sujeita-se à livre distribuição entre os juízos competentes para tratar da matéria.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão recorrida e determinar a redistribuição da demanda originária para um dos juízos competentes em razão da matéria.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

[1]

Art. 55[...]

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

[2]

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.414.816 - PA (2011/0135726-0)

[...] INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE ENTRE A DEMANDA DE SEPARAÇÃO E A REVISIONAL DE ALIMENTOS. MÉRITO. EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RECORRIDO.

AUMENTO DE DESPESAS. MINORAÇÃO DEVIDA, PORÉM, OBSERVANDO AS NECESSIDADES DA RECORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNANIME.

I - A ação revisional de alimentos é autônoma. Desta forma, a competência para o seu processamento e julgamento não está vinculada à ação de separação judicial, em razão da inexistência de conexão ou acessoriedade.

[...]É o relatório. Decido.

O inconformismo não merece prosperar.

[...]

2. Tocante à competência para julgamento da ação revisional, o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem está em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido da prevalência do foro do domicílio do alimentando, inexistindo vinculação com o juízo da separação.

Nesse sentido:

Direito processual civil. Reclamação. Competência. Ação revisional de alimentos. Conflito de competência. Acordo homologado após o julgamento do conflito. Guarda compartilhada. Estatuto da Criança e do Adolescente. Movida ação revisional de alimentos após acordo em que posto fim a processo determinante de julgamento de conflito de competência, não há que se reconhecer descumprimento do decidido no conflito para ação revisional de alimentos proposta no local em que os menores, nos termos de acordo de guarda compartilhada, residem com a genitora. A jurisprudência do Tribunal é assente no sentido da prevalência do foro de domicílio ou residência do alimentando, não havendo vinculação ao Juízo da separação ou do acordo dos genitores.

Do fato de ter havido prática de atos no processo de Separação, buscando conciliação, quanto a fatos anteriores, não resulta prevenção para ação revisional de alimentos, expressamente ressalvada em acordos realizados sobre visitas. Reclamação improcedente. Liminar cancelada.

(Rcl 3.049/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 23/02/2010) PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO INEXISTENTE. A AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS DEVE SER PROPOSTA NO FORO DO DOMICILIO OU DA RESIDÊNCIA DO ALIMENTANDO, NÃO SE TORNANDO PREVENTO O JUIZ QUE JULGOU A CAUSA-FONTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(REsp 24.045/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 133) 3. [...]

5. Do exposto, conheço do agravo, para, de pronto, com fulcro no artigo 544, § 4º, inciso II, alínea "b", do Código de Processo Civil, negar seguimento ao recurso especial.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília (DF), 17 de agosto de 2015.

MINISTRO MARCO BUZZI Relator

(Ministro MARCO BUZZI, 21/08/2015)”

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001836-26.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS :
M.C.V, R.N, M.N.V e

M.N.V

Nº PROC. ORIG.:

0007719-31.2020.8.08.0035

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA, CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS. AÇÃO DE DIVÓRCIO SENTENCIADA E TRANSITADA EM JULGADO. CONEXÃO, CONTINÊNCIA OU ASSESSORIEDADE. INEXISTÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1.

A teor do disposto no artigo 54, do CPC, a competência
relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência.

2.

Nos termos do artigo 55, do CPC, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for
comum o pedido ou a causa de pedir.

3.

O § 1º do dispositivo legal em referência (artigo 55 do CPC) dispõe que
os
processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado.

4.

Não há conexão entre Ação de Divórcio Consensual já sentenciada,

transitada em julgado
e arquivada, e a Ação de Modificação de Cláusula de Guarda, Convivência e Alimentos, pois
não há identidade
de
causa de pedir
e o
pedido
entre as demandas.

5.

O CPC prevê, ainda, hipótese de reunião de processos para julgamento conjunto, nos casos de continência, que ocorre
entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais, o que também não se verifica
entre a Ação de Divórcio Consensual já sentenciada,

transitada em julgado e arquivada, e a Ação de Modificação de Cláusula de Guarda, Convivência e Alimentos.

6.

O CPC prevê, por outro lado, hipótese de competência absoluta referente à demanda acessória, que deve ser proposta no juízo competente para a demanda principal –
artigo 61
-. Nesse caso, haveria prevenção do juízo competente para a demanda principal.

7.

Não há relação de acessoriedade entre a “
Ação de Modificação de Cláusula de Guarda, Convivência e Alimentos” e a “Ação de Divórcio Consensual
” julgada e arquivada anteriormente, restando afastada a prevenção.

8.

Não estando configurada hipótese de conexão ou continência e, tampouco,

acessoriedade entre as demandas, a “
Ação de Modificação de Cláusula de Guarda, Convivência e Alimentos”

sujeita-se à livre distribuição entre os juízos competentes para tratar da matéria.

9.

Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.